Tribunal: TJMT
Processo: 1025627-58.2023.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025627-58.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA DE FATIMA ALVES BIHAIN - CPF: 621.143.521-53 (APELADO), OLMIR BAMPI JUNIOR - CPF: 005.195.861-90 (ADVOGADO), ALEXANDRE NARDI - CPF: 034.385.871-14 (ADVOGADO), IDEAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS E IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 50.557.874/0001-12 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), IDEAL ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 47.979.248/0001-00 (APELANTE), CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIANA DE FATIMA ALVES BIHAIN - CPF: 621.143.521-53 (APELANTE), OLMIR BAMPI JUNIOR - CPF: 005.195.861-90 (ADVOGADO), IDEAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS E IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 50.557.874/0001-12 (APELADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), IDEAL ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 47.979.248/0001-00 (APELADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 40.011.095/0001-63 (APELANTE), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO E INTERMEDIAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas por empresas rés contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidora que, após ser atraída por anúncio de venda de imóvel, firmou contrato de consórcio através de empresa intermediadora. Requereu a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos e indenização por dano moral. Sentença reconheceu falha na prestação do serviço, decretou a rescisão contratual, condenou à devolução integral dos valores pagos e fixou indenização por danos extrapatrimoniais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a administradora do consórcio é parte legítima para responder solidariamente por vício na contratação intermediada;

(ii) saber se houve falha na prestação do serviço, decorrente da ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato e do destino dos valores pagos;

(iii) saber se é devida a restituição integral dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva da administradora do consórcio não merece acolhimento, uma vez que o contrato firmado com a consumidora resultou na adesão a grupo consorcial por ela administrado, configurando vínculo material e inserção na cadeia de consumo, nos termos dos arts. 7º, p.u., e 25, §1º, do CDC.

4.

A ausência de informação clara e inequívoca sobre a natureza jurídica do contrato, o destino dos valores pagos e o repasse de quantias expressivas a título de “intermediação”, sem qualquer entrega de documentação no ato da contratação, revela falha grave na prestação do serviço, em afronta ao art. 6º, III, do CDC.

5.

Comprovada a falha na prestação do serviço e a ausência de informação adequada, impõe-se a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos.

6. Dano moral configurado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos não providos.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de informação clara quanto à natureza do contrato e ao destino dos valores pagos configura falha na prestação do serviço e autoriza a rescisão contratual com restituição integral dos valores.

2. A administradora do consórcio responde solidariamente com os demais fornecedores por integrar a cadeia de consumo.

3. A contratação de consórcio mediante induzimento equivocado em contexto de vulnerabilidade justifica a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts.
6º, III; 7º, p.u.; 25, §1º; 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.155.202/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 24.05.2011; TJMT, Ap. Cív. 1019473-93.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa, j. 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
em Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição dos Valores Pagos
julgada
nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos formulados por
LUCIANA DE FÁTIMA ALVES BIHAIN
em face da
IDEAL BRASIL INTERMEDIAÇÕES E FINANCEIRAS LTDA, IDEAL CRED COMÉRCIO DE LINHAS DE CRÉDITO LTDA
e
XS5 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
para:

a)
Declarar
a rescisão do contrato de consórcio firmado entre as partes;

b)
Condenar
solidariamente as requeridas
IDEAL BRASIL INTERMEDIAÇÕES E FINANCEIRAS LTDA, IDEAL CRED COMÉRCIO DE LINHAS DE CRÉDITO LTDA
e
XS5 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
a restituírem integralmente à parte autora os valores pagos, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, contados de cada desembolso;

c)

Condenar

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, devidamente corrigidos desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a data da citação.

d)

Tornar

definitiva a tutela anteriormente concedida em desfavor de

XS5 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A;

Condeno

solidariamente as requeridas

IDEAL BRASIL INTERMEDIAÇÕES E FINANCEIRAS LTDA, IDEAL CRED COMÉRCIO DE LINHAS DE CRÉDITO LTDA

e

XS5 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, observados os parâmetros do art. 85, §2º do CPC.

Exclua-se

dos autos

CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

-

CNPJ: 05.349.595/0001-09
, visto que não fora ajuizada ação em seu desfavor;

As rés
XS5
Administradora de Consórcios S/A, Ideal Intermediações Financeiras e Imobiliárias Ltda e Ideal Assessoria de Negócios Ltda recorreram.

A XS5 Administradora de Consórcios S/A
suscita sua ilegitimidade passiva, visto que não possui vínculo comercial com as
corrés.

A
lega inexistência de falha na prestação do serviço
, legalidade do contrato de consórcio
,
impossibilidade de restituição imediata dos valores pagos
,
necessidade de dedução de encargos contratuais e inexistência de danos morais.

Por sua vez, as empresas
Ideal Brasil Intermediações e Financeiras Ltda e Ideal
Cred
Comércio de Linhas de Crédito Ltda
argumentam que a autora tinha total ciência da modalidade "consórcio" e da necessidade de arcar com as parcelas mensais
, que
inexiste direito à restituição antecipada
,
e
que
não há dano moral a ser indenizado.

Ambas requerem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, para afastar a condenação solidária e limitar a restituição aos valores efetivamente recebidos por cada uma delas.

Contrarrazões
nos Ids.
306941416
, 306941418 e 306941421.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora, ora apelada, ajuizou a ação alegando que, em junho de 2023, ainda fragilizada pelo recente falecimento de seu marido, tomou conhecimento, através de seu filho, de anúncio divulgado no Facebook Marketplace oferecendo casa de 03 quartos e 02 banheiros pelo valor de R$ 204.120,00, com "parcelas reduzidas e entrada facilitada".

Após contato inicial, foi procurada por representante da empresa Ideal
Cred
, que lhe apresentou plano para aquisição do imóvel com "valor de entrada reduzido". Ao comparecer ao escritório da empresa, expôs sua situação de fragilidade e firmou contrato para adesão a grupo de consórcios no valor de R$ 250.000,00, com parcelas de R$ 850,00.

Sustentou que as informações prestadas pela representante da requerida indicavam pagamento inicial de R$ 21.955,00, sendo que as cláusulas contratuais não foram explicadas detalhadamente. Afirmou que foi acordado que o pagamento das parcelas mensais de R$ 850,00 só teria início quando estivesse na posse do imóvel.

Efetuou os pagamentos do valor de R$ 21.955,00 via PIX em três operações, todas destinadas à
Ideal Intermediações Financeiras
. Após um mês, recebeu mensagens da Caixa Consórcio cobrando parcela e, ao entrar em contato com as requeridas, foi informada que o valor pago como entrada consistia, na verdade, em R$ 21.105,00 pelo "serviço de intermediação" e R$ 850,00 referentes à primeira parcela do consórcio.

A XS5
Administradora de Consórcios
S/A compareceu espontaneamente ao feito, afirmando ser a legítima
administradora do grupo
consorcial
. Alegou que a autora realizou o pagamento diretamente à empresa
Ideal
, sem que houvesse repasse de valores à administradora, exceto o montante de R$ 873,74, correspondente à primeira parcela.

As requeridas
Ideal Brasil Intermediações e Financeiras Ltda e Ideal
Cred
Comércio de Linhas de Crédito
sustentaram que a autora tinha plena ciência da natureza do contrato, tratando-se de consórcio não contemplado, com previsão de pagamento contínuo de parcelas. Alegaram que a parte autora assinou declaração de ciência e ratificou as informações em controle de qualidade por ligação telefônica.

A demanda foi julgada parcialmente procedente,
reconhecendo a falha na prestação do serviço pela ausência de informações claras e precisas, declarando a rescisão do contrato e condenando solidariamente as requeridas à restituição integral dos valores pagos e ao
ressarcimento
por danos morais.

Preliminar – ilegitimidade passiva da
XS5 Administradora de Consórcios S/A

A apelante sustenta sua ilegitimidade para responder pela integralidade dos valores pagos pela autora, alegando que recebeu apenas a quantia de R$ 873,74, correspondente à primeira parcela do consórcio.

Afirma que não comercializa bens imóveis, mas apenas exerce a administração de grupos de consórcio, e que não tem ligação alguma com as
corrés.

Todavia, ainda que a apelante afirme que não tem qualquer relação comercial com as
demais requeridas, deve ser considerado que o contrato de intermediação firmado
entre a autora e as empresas IDEAL
resultou na contratação de um consórcio administrado pela XS5
. Assim, passou a integrar a
cadeia de consumo a que aludem os
arts
.
7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC
.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Quanto
à alegação de ausência de falha na prestação do serviço
, a documentação anexada pela autora demonstra que
as informações prestadas
à

ela
não foram
claras e precisas, em violação ao disposto no art. 6º, III, do CDC, que estabelece como direito básico do consumidor "
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
".

O contrato de adesão (ID
306939888
) contém informações ambíguas e contraditórias, indicando o valor de R$ 21.955,00 como "valor 1ª Parcela/Adesão" e não como valor de intermediação. Além disso, o documento do ID
306939888

– pág. 2 sequer foi preenchido, constando apenas assinatura da autora e da representante das requeridas.

Embora as apelantes aleguem que a autora assinou declaração de ciência, reconhecendo que adquiriu um consórcio não contemplado, tal documento não é suficiente para afastar a falha na prestação do serviço, uma vez que não há discriminação clara dos valores aplicados para cada finalidade (parcela do consórcio e custas de intermediação).

Ademais, a cláusula 3.3 do contrato, que prevê que

“
A remuneração será devida mesmo que o proponente desista ou se arrependa do negócio entabulado, seja por qualquer motivo, pois fica estabelecido que a corretagem remunerada tem caráter de verba alimentar
”
, mostra-se abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Ressalte-se, ainda, que o contrato de adesão ao grupo de consórcio, conforme item 2.4 do documento, não foi emitido ou entregue no ato da contratação, tendo a autora sido surpreendida posteriormente com cobranças realizadas.

Portanto,
está
caracterizada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de informação clara e precisa acerca do pacto avençado, lesando o consumidor vulnerável.

Diante da falha na prestação do serviço e da violação ao dever de informação, impõe-se a rescisão
de ambos os contratos – de intermediação e de consórcio.

Quanto à restituição dos valores pagos,
as rés
devem ser condenadas à devolução integral do montante, devidamente corrigido
.

Considerando que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva das
rés
, não há que se falar em aplicação de multa rescisória ou retenção de valores a título de taxa de administração, taxa de adesão ou fundo de reserva.

No tocante aos danos morais, entendo que a conduta das empresas ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetivo dano moral indenizável.

A autora, em situação de vulnerabilidade,
agravada
pelo falecimento recente do seu marido,
foi induzida a erro na contratação de consórcio, tendo destinado recursos significativos – oriundos de verba de natureza alimentar e indenizatória – à expectativa de concretização de um direito que, em realidade, jamais lhe foi assegurado de forma clara.

Essa violação à boa-fé objetiva e ao dever de transparência caracteriza prejuízo de ordem moral indenizável, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o dano sofrido pela vítima e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta ilícita.

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os Recurso
s
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025